Tribunal: STF
Processo: AI 764019
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. Previdenciário. Filha solteira maior de 21 anos. Pensão. Restabelecimento. Ausência de repercussão geral. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 610.220/RS, Relatora a Ministra Ellen Gracie, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao “direito de filha de ex-servidor, solteira e maior de 21 anos, receber pensão”, à luz da Lei nº 7.672/82-RS, dado o seu caráter infraconstitucional.



    3. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    4. Agravo regimental não provido.